Tribunal: TJMT
Processo: 1008543-21.2025.8.11.0000
Relator(a): PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-28
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008543-21.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Cerceamento de Defesa, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[HERMINIO DA ROSA STIEVEN - CPF: 019.187.811-17 (INTERESSADO), JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE SAPEZAL (INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), RAMAO IRINEU ROMERO (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU PARCIALMENTE DO HABEAS CORPUS E, NESTA EXTENSÃO, CONCEDEU A ORDEM PARA RATIFICAR A LIMINAR.

E M E N T A

Direito penal e processual penal.
Habeas corpus
. Indeferimento de prova pericial. Não conhecimento. Supressão de instância. Prova que não foi requerida na origem. Pleito de reabertura de prazo para oferecimento de Resposta à Acusação. Viabilidade. Violação ao contraditório. Audiência designada sem que tenha sido apresentada a defesa inicial. Irregularidade que deve ser sanada. Ordem parcialmente conhecida e, nessa extensão, concedida, ratificando-se a liminar.

I. Caso em exame

Habeas corpus
impetrado pela Defensoria Pública em favor de Hermínio da Rosa Stieven, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Sapezal.

A Defesa aduz que o paciente foi indevidamente incluído como réu na ação penal n. 0001528-32.2012.8.11.0078, em decorrência da suposta utilização de seus documentos por seu irmão Manoel da Rosa Stieven, razão pela qual requer a realização de perícia grafotécnica.

Aponta, ainda, que o Juízo apontado como coator designou audiência de instrução e julgamento sem que tenha sido apresentada Resposta à Acusação.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) definir se há viabilidade em deferir o pedido de realização da perícia grafotécnica; e (ii) estabelecer se a designação da audiência de instrução e julgamento antes da apresentação da resposta à acusação configura violação ao contraditório e ao devido processo legal.

III. Razões de decidir

A pretensão de realização de perícia grafotécnica não foi requerida na instância de origem, de modo que sua análise configuraria supressão de instância, sendo incabível sua apreciação na via estreita do
habeas corpus
.

A designação de audiência de instrução e julgamento antes da apresentação da resposta à acusação caracteriza violação ao contraditório, tornando necessário o saneamento processual para permitir a manifestação da Defesa Técnica.

IV. Dispositivo

Ordem parcialmente conhecida e, nessa extensão, concedida, ratificando-se a liminar.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de medida liminar, impetrado pela Defensoria Pública, em favor de
Hermínio da Rosa Stieven
, apontando como autoridade coatora o Magistrado da Vara Única da Comarca de Sapezal, que negou pedido de produção de prova pericial.

A impetrante alega que, durante a fase investigativa, Manoel da Rosa Stieven se identificou falsamente como sendo o paciente.

Pontua que Manoel é irmão do paciente, sendo que em diversas ocasiões aquele já apresentou os documentos deste para se esquivar de investigações e ações penais, o que pode ser comprovado pelo boletim de ocorrência acostado aos autos.

Argumenta que, em razão disso, o paciente foi incluído no polo passivo da ação penal n. 0001528-32.2012.8.11.0078 de maneira indevida, acarretando-lhe constrangimento ilegal.

Destaca que, diante desse cenário, requereu ao Juízo apontado como coator a realização de exame papiloscópico, com o fito de esclarecer a real identidade do investigado. Contudo, o pedido foi indeferido.

Aduz, ainda, que o Magistrado
a quo
designou audiência de instrução e julgamento para o dia 28.4.2025, sem que tenha sido apresentada Resposta à Acusação em favor do paciente, o que configura violação ao Devido Processo Legal.

Por essas razões, requer a produção de prova pericial (exame grafotécnico) e a reabertura do prazo para apresentação da Defesa Inicial (Id. n. 275709369).

Documentos foram anexados nos Ids. n. 275709370 - 275709368.

A liminar foi parcialmente deferida, determinando-se que fosse assegurada à Defesa Técnica a apresentação da resposta à acusação antes da realização da audiência de instrução e julgamento (Id. n. 276268852).

O douto Magistrado
a quo,
em atendimento à decisão liminar, remeteu os autos à Defensoria Pública para apresentação da Defesa Inicial. Todavia, a referida peça processual ainda não foi acostada ao feito.

Informações foram prestadas pelo Juízo impetrado (Id. n. 277292859).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do eminente procurador Gill Rosa Fechtner, recomendou a concessão parcial da ordem, nos seguintes termos:

“
Habeas corpus
. Crime doloso contra a vida. Alegação de constrangimento ilegal em virtude de dúvida sobre a real identidade do autor do homicídio qualificado descrito na denúncia, pleiteando a realização de exame grafotécnico para apurar a autoria delitiva. Inviabilidade. A questão não foi analisada pelo juízo de origem, configurando supressão de instância. Sustenta-se que não foi oportunizada a apresentação de resposta à acusação antes da designação da audiência de instrução. Alegação procedente, pois o paciente, representado por defensor de outra comarca, compareceu nos autos apenas para declarar que seu irmão seria o verdadeiro autor do fato delituoso, tendo se identificado, perante as autoridades responsáveis pela apuração, com o nome do paciente. A manifestação apresentada carece de teses defensivas consistentes, além de não indicar provas ou testemunhas. Evidente prejuízo ao direito de defesa. Parecer pela concessão parcial da ordem, exclusivamente para determinar que a autoridade impetrada oportunize, antes da realização da audiência de instrução, a apresentação da resposta à acusação pela defesa do paciente, confirmando-se a liminar.” (Id. n. 279017875).

Não houve pedido de sustentação oral.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

No que se refere à sucessão dos fatos processuais, a fim de evitar tautologia, transcrevo parte da decisão liminar:

“O paciente Hermínio da Rosa Stieven foi denunciado pela prática do delito de homicídio, praticado contra a vítima Ramão Irineu Romero (Id. n. 47005275 - Pág. 1 – Autos Originários n. 0001528-32.2012.8.11.0078).

A denúncia foi recebida no dia 21.08.2019 (Id. n. 47005275 - Pág. 95 Autos 0001528-32.2012.8.11.0078).

O acusado não havia sido localizado para ser citado pessoalmente, razão pela qual, no dia 25.05.2020, foi determinada a sua citação por edital e, posteriormente, a suspensão do processo (Id. n. 47005275 - Pág. 116 e n. 62570913 da ação principal).

Sucede que o paciente compareceu em Juízo para informar que está sendo processado equivocadamente, no lugar do verdadeiro autor do delito, que se chama Manoel da Rosa Stieven (Id. n. 63705926 - Pág. 5).

Diante disso, o d. Defensor Público pugnou, na origem, pela realização de exame papiloscópico, para que fosse sanada a dúvida relativa à verdadeira identidade do investigado.

O Ministério Público manifestou-se favorável à realização do exame papiloscópico (Ids. n. 59811453 - Pág. 20, n. 125472817 e n. 167882450).

O Magistrado singular, contudo, indeferiu o pedido. De acordo com a decisão impugnada, não houve a colheita de impressões digitais do verdadeiro suspeito, que pudessem servir como parâmetro comparativo, inviabilizando a realização do exame papiloscópico. No mesmo ato, designou audiência de instrução e julgamento para o dia 02.04.2025 (Id. n. 183987877), que posteriormente foi redesignada para 28.04.2025 (Id. n. 187563481). Cito:

“
Embora a realização da prova técnica pudesse, em tese, contribuir para a identificação do responsável pelo crime, observa-se que não houve, à época dos fatos, a coleta de fragmentos de impressões papilares que possibilitasse a posterior realização do exame pericial pretendido, inviabilizando-se, portanto, a diligência requerida.

Ressalte-se que a perícia papiloscópica demanda, necessariamente, a prévia obtenção de impressões digitais, o que não foi efetuado no presente caso, inexistindo, portanto, substrato técnico apto a viabilizar o confronto desejado. (...)

Nos termos do art. 399 do Código de Processo Penal, DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o DIA 02 DE ABRIL DE 2025, ÀS 13H30MIN (Horário oficial do Estado de Mato Grosso), com a finalidade de inquirição da(s) testemunha(s) arrolada(s) pela acusação e defesa, bem ainda interrogatório (...).” (Id. n. 183987877)

“Considerando a necessidade de adequação da pauta de audiências deste Juízo, REDESIGNO audiência de instrução e julgamento para o DIA 28 DE ABRIL DE 2025, ÀS 14H30MIN (Horário oficial do Estado de Mato Grosso), com a finalidade de inquirição da(s) testemunha(s) arrolada(s) pela acusação e defesa, bem ainda interrogatório
.”

Conforme já relatado, a Defesa, por meio deste remédio constitucional, objetiva a realização de perícia grafotécnica, com o intuito de demonstrar que o paciente está sendo processado equivocadamente, em substituição ao verdadeiro autor do delito, qual seja, seu irmão, Manoel da Rosa Stieven.

Contudo, ao se proceder à análise detida dos autos originários, constata-se que, naquela Instância, a Defesa não requereu a produção da prova pericial grafotécnica, tendo postulado, tão somente, a realização de perícia papiloscópica, nestes termos:

“Eu, assistido Hermínio da Rosa Stieven, portador do CPF 019.187.811-17, qual é irmão do Manuel da Rosa Stieven, portador do CPF 013.565.561-75.

O assistido em questão compareceu nesta Instituição para informar que o seu irmão está usando seu nome para os delitos cometidos por ele.

Sendo assim, que seja requerido um exame papiloscópico.” (Id. n.

275709370 - Pág. 12).

Dessa forma, quanto a esse ponto, constata-se que o pleito veiculado nesta impetração versa sobre matéria não submetida previamente ao Juízo de origem, o que inviabiliza seu conhecimento, sob pena de indevida supressão de instância.

Em caso semelhante, esta Egrégia Câmara assim decidiu:

“
HABEAS CORPUS
– CONTRAVENÇÃO PENAL (“JOGO DO BICHO”), ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E LAVAGEM DE CAPITAIS – INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL – PRETENSÃO DE REALIZAÇÃO DA PROVA PERICIAL EM TODAS AS MÍDIAS, ÁUDIOS E INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS PARA IDENTIFICAR A VOZ DO INTERLOCUTOR GRAVADO NA COMUNICAÇÃO – MATÉRIA NÃO SUSCITADA EXPRESSAMENTE PERANTE O JUIZ NATURAL DA CAUSA OU ANALISADA – CONHECIMENTO ORIGINÁRIO DO TEMA CONFIGURARÁ INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – HABEAS CORPUS EXTINTO SEM CONHECIMENTO DO MÉRITO. Configura indevida supressão de instância, vedada pelo ordenamento jurídico pátrio, eventual conhecimento originário do tema relativo a realização da prova pericial por este egrégio Tribunal, pois inexistem nos autos notícias de que o pleito tenha sido requerido e apreciado pelo magistrado
a quo.
(TJMT - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 1004242-65.2024.8.11.0000, Relator.: RUI RAMOS RIBEIRO, Data de Julgamento: 16/04/2024, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 19/04/2024).”

No mesmo sentido, de maneira irretocável, concluiu o ilustre Procurador de Justiça Gill Rosa Fechtner:

“(...) o pedido de realização da perícia grafotécnica não foi submetido à apreciação do Juízo de origem, de modo que não se afigura possível o seu exame neste momento. Isso porque, inexistindo manifestação acerca do pedido objeto da presente demanda perante a autoridade impetrada, é defeso ao órgão colegiado o seu conhecimento, sob pena de supressão de instância, consoante entendimento dos Tribunais Superiores (...) Ainda, é de salutar importância destacar que o juízo a quo possui melhores condições de analisar as alegações expostas, uma vez que é quem conduz o processo de origem, tendo conhecimento do trâmite processual e acesso integral a todas as peças dos autos, estando, portanto, mais próximo da real conjuntura do caso. Não é prudente que o Órgão Colegiado analise a matéria sem antes o magistrado da instância singela profira sua decisão sobre o pleito, sob pena de ocasionar indevida supressão de instância.” (Id. n. 279017875 - Pág. 3).

Portanto, o requerimento de produção probatória não deve ser conhecido.

Entretanto, assiste razão à Defesa ao sustentar que não foi assegurado ao paciente o direito de apresentar a Resposta à Acusação no bojo da ação originária.

No presente caso, verifica-se que a Defensoria Pública de Várzea Grande — Comarca diversa daquela em que tramita a ação penal —, em cumprimento a seu dever institucional, limitou-se a comunicar ao Juízo a declaração prestada pelo paciente, segundo a qual Manoel da Rosa teria utilizado, de forma ardilosa, sua identificação, conforme se depreende do documento de Id n. 275709370 - Pág. 12.

Ressalte-se que, na mencionada manifestação não foi arguida qualquer tese defensiva, tampouco foram indicadas provas, sejam elas documentais ou testemunhais, em favor do paciente. Dessa forma, é possível concluir que o referido ato não se equipara à defesa técnica prevista no art. 396-A do Código de Processo Penal.

A despeito disso, mesmo ausente a peça inicial defensiva, o Magistrado singular designou audiência para o dia 28.4.2025, às 14h30min.

A designação da audiência de instrução e julgamento sem a prévia apresentação da Defesa Inicial configura flagrante ofensa ao princípio do contraditório e da ampla defesa, razão pela qual se impõe o saneamento do feito neste ponto.

Nessa linha, trago julgado deste Sodalício:

“
HABEAS CORPUS
– ARTS. 302, § 1º, IV [POR 8 (OITO) VEZES] E 303, § 1º, IV [POR 9 (NOVE) VEZES], AMBOS DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO – INTIMAÇÃO DA DEFESA ACERCA DA SOLENIDADE INSTRUTÓRIA – APRESENTAÇÃO DE DEFESA INICIAL SUPRIDA PELO JUÍZO SINGULAR – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA REABERTURA DO PRAZO PARA APRESENTAR RESPOSTA ESCRITA À ACUSAÇÃO – VIABILIDADE – PEÇA OBRIGATÓRIA EM HOMENAGEM AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA [ART. 396, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL] – LIMINAR RATIFICADA – ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. Tratando-se a resposta escrita à acusação de peça obrigatória, conforme preceitua o artigo 396, do Código de Processo Penal, não pode o juízo singular suprir a sua apresentação, sobretudo quando existir a possibilidade de se constatar eventuais hipóteses de absolvição sumária, quais sejam, atipicidade da conduta, excludentes de ilicitude/culpabilidade ou causa extintiva da punibilidade.

(TJ-MT - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 10139893920248110000, Relator.: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Data de Julgamento: 25/06/2024, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 28/06/2024).”

Ante o exposto, impõe-se a ratificação da liminar, mantendo-se a determinação de reabertura do prazo para que a Defesa Técnica apresente Resposta à Acusação, nos termos do art. 396-A do Código de Processo Penal, antes da realização da audiência de instrução e julgamento, como medida essencial à preservação da regularidade processual e à efetivação dos direitos e garantias fundamentais do paciente.

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial
, conheço parcialmente da impetração e, na parte conhecida, concedo a ordem
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2025